Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702228-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINA MACHADO BORGES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EDINA MACHADO BORGES em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento do medicamento não padronizado (galcanezumabe). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento dos documentos novos juntados com a apelação (ID 59890400 e 59890401), por inovação recursal. Intime-se ainda o apelado para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sobre possível não conhecimento do pedido formulado em contrarrazões, ante a inadequação de via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024 18:40:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador